Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADA CONTRA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADO O REGIME PRISIONAL PARA SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. SEM ANTECEDENTES PENAIS.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada por várias maneiras, tornando-se prescindível a produção de prova pericial quando a comprovação se dá por outros meios.
2. Inviável a absolvição quando as testemunhas descrevem minuciosamente a dinâmica dos fatos, e suas narrativas restam corroboradas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
3. A prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, é suficiente para a caracterização do delito de estupro de vulnerável.
4. Imposta pena de 8 (oito) anos de reclusão a agente primário, sem antecedentes penais e com todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.